Tribunal: TJMT
Processo: 0006358-50.2015.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006358-50.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONSTRUTORA GONCALES RODRIGUES LTDA - CNPJ: 01.907.708/0001-93 (EMBARGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), KLEITON MAGALHAES FERREIRA - CPF: 947.399.511-34 (EMBARGANTE), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO –
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENDIDA REDISCUSSÃO - INADMISSIBILIDADE - MULTA DO ART. 1.026 DO CPC – INAPLICABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Kleiton Magalhães Ferreira
,

em face do acórdão extraído do julgamento do Recurso Apelação Cível, que à unanimidade, negou provimento ao recurso do embargante para o fim de manter a sentença recorrida.

O embargante aponta existência de vício de omissão, consistente na necessidade de esclarecimento sobre o fato de que a obra foi desembargada e o motivo pelo qual sofreu novo embargo, pois o desembargo da obra ocorreu devido ao trabalho exercido pelo embargante.

Aduz, ainda, vício de contradição, uma vez que o embargante efetuou o pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à geóloga, para emitir laudo, e ainda mais, por causa desse laudo a multa de R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais) foi reduzida para R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais).

No entanto, sustenta que o acórdão deveria, ao menos,
deduzir o valor pago pelo Embargante à Geóloga e o proporcional relativo a redução do valor da multa, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da Embargada
.

Pede seja acolhido os embargos para sanar a obscuridade apontada.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e sustentou que não há se falar em omissão e contradição no acórdão recorrido, pugnando pelo desprovimento do recurso e a condenação do embargante em litigância de má-fé (Id 53119481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante sustenta a existência de vício de omissão no acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento da apelação cível, consistente, em síntese, sobre esclarecimento acerca de que o desembargo da obra ocorreu devido ao trabalho exercido pelo embargante e, ainda, aponta vício de contradição, tendo em vista que realizou pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à geóloga, para emitir laudo, o que gerou a redução da multa aplicada à empresa embargada e, desse modo, deveria o acórdão
deduzir o valor pago pelo Embargante à Geóloga e o proporcional relativo a redução do valor da multa, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da Embargada
.

Da análise do acórdão objurgado, entendo que razão não lhe assiste, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto do inconformismo do embargante pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.

Com efeito, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.

No caso, com relação ao trabalho desenvolvido pelo embargante para o desembargo da obra, restou consignado no acórdão que:

“(...) Verifica-se da inicial, que o apelado noticiou que o apelante se ofereceu a para dar baixa no embargo da obra, situada na Morada do Ouro e tirar a multa no prazo de 10 dias.

Assim, é incontroverso nos autos que as partes realizaram o contrato no valor de R$ 60.000,00, porém, o apelante “sumiu”, apesar de ter sido cobrado e, após 02 (dois) meses, a empresa construtora foi surpreendida com uma nova multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e teve que contratar um advogado para propor ação judicial.

Aduziu o apelado, ainda, que o apelante não cumpriu nada do que havia sido contratado e, por sua vez, pagou R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por um laudo para um geólogo, mas não entregou mais nada porque o requerido tinha acesso a SEMA e, desse modo, teve que pagar aluguel para os clientes pelo atraso de 08 meses da entrega da obra.

(...)

Do conjunto probatório dos autos, verifica-se, como bem destacado pelo magistrado a quo, que a testemunha Daniel, engenheiro civil, relatou em apartada síntese que na época era responsável pela obra e presenciou a negociação entre o autor e requerido, o qual se apresentou como advogado e elaborou o contrato no mesmo ato.
Disse que o requerido não conseguiu desembargar a obra, sendo esta realizada via judicial, bem como, ter ligado várias vezes para o requerido, cobrando-o, mas ele sempre prorrogava. Também presenciou o autor ligar para ele algumas vezes. Confirmou que o requerido prometeu resolver a situação em 10 dias, o que não aconteceu. E depois de aproximadamente 40 dias, Kleiton falou que poderiam dar andamento na obra, no entanto, receberam nova multa
. Por fim, disse que o requerido esteve três vezes na obra.

Já a informante Maria Felipa, relatou que é geóloga e às vezes é contratada pelo requerido para executar algum trabalho. No caso, elaborou o laudo que o requerido protocolou junto a SEMA. Depois soube por meio de Kleiton que ficou comprovado que no local não havia nascente e havia diminuído o valor da multa.

Com efeito, verifica-se que o apelante, de fato, foi contratado com a função de atuar no procedimento administrativo para cancelar o auto de infração, retirar a multa e o embargo da obra, o que estava acarretando prejuízos à empresa autora
e, no entanto, não cumpriu com o acordo nem desempenhou a contento com a responsabilidade que a si atribuiu
.

(...)

Na hipótese dos autos,
do conjunto fático probatório, constata-se que o apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar de forma cabal fatos impeditivos e modificativos do direito da empresa apelada
, nos termos do art. 373 do CPC, alhures mencionado.

Assim, como bem destacado pelo magistrado a quo em sua escorreita sentença, resta comprovada a existência do contrato de prestação de serviços conforme fls. 23/24, onde consta no parágrafo 2.º da cláusula 3º do contrato, a seguinte determinação: “Paragrafo 2º - A CONTRATADA deverá realizar o serviço do item 1.1., 1.2 e 1.3 no prazo máximo de 10 dias.”

E, por sua vez, item 1 do contrato descreve o objeto abaixo relacionado:

“1.1 – suspensão do processo nº 237012/2013;

1.2- cancelamento do Auto de Infração nº 125741 e da multa;

1.3 – Suspensão do Termo de Embargo/Interdição nº 104077;

1.4 – Acompanhamento da Liberação da LP e L.I na SEMA.”

No entanto,
o apelante não conseguiu demonstrar que efetuou a devida prestação de serviços, de maneira a justificar o recebimento dos valores pagos pelo autor da ação
, o qual deverá ser ressarcido pela quebra contratual, a teor do decidido na sentença. (...)”
(
sic
Id 49196986 - Págs. 1/3) (destaquei)

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou a questão posta, não se desincumbindo o embargante de seu ônus probatório na ação, nos termos do art. 373, II, do CPC, de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor.

Outrossim, sustenta o embargante que deveria o acórdão
deduzir o valor pago pelo Embargante à Geóloga e o proporcional relativo a redução do valor da multa, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da Embargada.

Entretanto, em momento algum a questão sobre deduzir da condenação os valores pagos ou não pelo embargante à geóloga fora objeto de recurso de apelação. Portanto, há uma evidente inovação recursal, o que não é possível nessa via.

Aliás, nesse sentido:

“AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – PROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – ERRO MATERIAL – PRECLUSÃO – FALTA DE CAPACIDADE PROCESSUAL – PRELIMINARES REJEITADAS – DECISAO ULTRA PETITA – COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.O Tribunal não pode conhecer de matérias não suscitadas e apreciadas em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na exordial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídicoPreclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).
(...).
In Casu, a decisão consta nos limites do pedido formulado pela parte autora
. A coisa julgada é a qualidade dos efeitos da sentença, isto é, a imutabilidade que adquire a prestação jurisdicional do Estado quando definitivamente entregue. No caso em análise, não houve qualquer determinação judicial acerca do termo inicial da prestação de contas, a não ser a constante na decisão agravada.”
(N.U 1012964-98.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - OMISSÃO DOS ARTIGOS 422 E 424 DO CÓDIGO CIVIL E ARTIGO 1º, DA LEI N.º 9656/98 - PEDIDO NÃO FORMULADO NO RECURSO DE APELAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC - ENTENDIMENTO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.1.
A omissão suscitada não merece guarida, pois tem nítido caráter de inovação recursal, não satisfazendo os requisitos do artigo 1.022, II, do CPC/2015.
[...]A embargante, na verdade, pretende, mais uma vez, a rediscussão da matéria já decidida de maneira inequívoca pela Turma julgadora, pretensão esta que não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios.[...](EDcl no AgInt no AREsp 1171590/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018). 3.Aclaratórios rejeitados.”
(N.U 0026456-43.2019.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/07/2019, Publicado no DJE 07/08/2019) (destaquei)

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou todas as questões atinentes à hipótese dos autos e, desse modo, não padece de qualquer vício.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal
.”
(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (destaquei)

Já com relação à condenação do embargante em litigância de má-fé e multa por caráter protelatório, melhor sorte não socorre à embargada.

Isso porque, n
a hipótese dos autos, não visualizei comportamento que evidencie ofensa à dignidade da justiça ou deslealdade processual e, desse modo, há que se afastar a aplicação da penalidade.

Com efeito, a condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça e, como alhures mencionado, não se deduz quando a parte tão somente exerce o direito de ação, opondo recursos processualmente previstos.

Outrossim, tenho que não se trata de recurso manifestamente protelatório capaz de embasar a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que:

“Recurso manifestamente protelatório é aquele que não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardara marcha procedimental. (...) Ao órgão jurisdicional é dada a análise do campo cinzento entre o exercício da ampla defesa e o abuso do exercício de defesa, devendo haver parcimônia pelos julgadores na aplicação da sanção processual. A utilização do termo ‘manifestamente’ para qualificar o caráter protelatório é indicativo suficiente que o órgão jurisdicional não deve abusar na aplicação dessa multa”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado - 1ª ed. - Salvador: Juspodivm - 2016)

Com efeito, a aplicação da penalidade de litigância de má-fé é insubsistente e, da análise da matéria impugnada, não visualizo o caráter protelatório dos embargos de declaração, não havendo em se falar, portanto, na aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020